Tribunal: STF
Processo: ARE 1505313
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERVALO INTERJORNADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO: SÚMULAS 
NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 
Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. TRABALHADOR PETROLEIRO. PRORROGAÇÃO DA JORNADA. INTERVALO INTERJORNADA. DESRESPEITO AO ART. 66 DA CLT. PAGAMENTO DO PERÍODO SUPRIMIDO. SÚMULA 110 DO TST E OJ 355 DA SBDI-1 DO TST. No caso concreto, o Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso. Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas –, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 59). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 67). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, inc. XXVI do art. 7º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 69). 



    Relata que “a escala de trabalho dos empregados petroleiros foi aprovada pela categoria, tendo sido objeto de votação e de negociação coletiva, com todo o respaldo e reconhecimento de validade pelo sindicato, fato este devidamente documentado nos autos e reconhecido pela jurisprudência” (fl. 11, e-doc. 69).



    Argumenta que “querer, ao contrário do deliberado por meio do acordo coletivo, subtrair validade e eficácia à mencionada tabela, equivale à negativa de eficácia a dispositivo constitucional, a saber, artigo 7º, inciso XXVI da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 69).



    Afirma que “a flexibilização dos direitos trabalhistas, introduzida pela Constituição Federal de 1988, mediante negociação coletiva, elevou os acordos coletivos à categoria de lei. Nesse sentido, o artigo 7º, XXVI da CF consagrou o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado” (fl. 13, e-doc. 69).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado com fundamento na incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, na tentativa da recorrente de inovar em sede recursal, na inaplicabilidade do Tema 1.046 da repercussão geral deste Supremo Tribunal, bem como na ofensa meramente reflexa, porque a matéria recorrida seria de índole infraconstitucional (e-doc. 78).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “não se pode falar em reexame de fatos e provas ou interpretação de cláusulas contratuais, mas tão somente da valoração dos fatos já descritos minuciosamente na decisão recorrida, de modo que se prescinde da reanálise de qualquer fato ou de qualquer prova acostados aos autos que já não esteja desenhado na decisão recorrida” (fl. 3, e-doc. 80).



    Afirma pretender “o reconhecimento da validade da norma coletiva devidamente negociada que validou as tabelas de turno adotadas no âmbito da Petrobras, em conformidade com o art. 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, nos exatos termos do disposto no tema 1046 do ementário de repercussão geral desse c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 80).



    Sustenta que “o que foi deferido na prática foi a não aplicação da norma coletiva porque ela supostamente não atendia aos critérios encartados em comando celetista” (fl. 6, e-doc. 80).



    Alega que “a escala de trabalho dos empregados petroleiros foi aprovada pela categoria, tendo sido objeto de votação e de negociação coletiva, com todo o respaldo e reconhecimento de validade pelo sindicato, fato este devidamente documentado nos autos e reconhecido pela jurisprudência” (fl. 8, e-doc. 80).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para o efeito de ser determinado o processamento e julgamento do Recurso Extraordinário” e “que seja reformada a decisão recorrida, de modo que sejam respeitadas as tabelas de turno de revezamento livremente pactuadas entre a Petrobras e os Sindicatos representativos da categoria dos Petroleiros, julgando, por fim, inteiramente improcedente as pretensões autorais” (fls. 11-12, e-doc. 80).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado no agravo de instrumento no recurso de revista, a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “(...) A decisão do TRT, mantida pelos próprios fundamentos, é assente ‘que tanto a lei dos petroleiros como os Acordos Coletivos da referida categoria são omissos quanto ao instituto do intervalo interjornada’. Logo, não há discussão sobre a validade de norma coletiva. 



    Assim, foi considerado sob o prisma do entendimento desta Corte Superior que ‘diante da omissão verificada na Lei 5.811/1972, o desrespeito ao intervalo intersemanal de 35 horas (arts. 66 e 67 da CLT) dá ao empregado, à luz do disposto em sua Súmula 110 e na OJ Nº355 da SBDI-1, o direito de receber pelas horas suprimidas’” 
(fls. 27-28, e-doc. 67).



    Na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ressaltou que: 



    “(...) o processo em análise não se amolda ao Tema 1046 do ementário temático de repercussão geral (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), uma vez que, não houve discussão nos autos sob o enfoque da norma coletiva” (fl. 24, e-doc. 78).



    Nessas duas decisões, evidenciou-se omissão do acordo coletivo de trabalho e da legislação infraconstitucional quanto ao intervalo da interjornada dos trabalhadores da categoria. Rever essa compreensão firmada pelo Tribunal de origem demandaria exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, análise das cláusulas do acordo coletivo e revolvimento do acervo fático-probatório, a atrair a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, nas quais se dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Bancário. Horas extras. Reexame do conjunto 
fático-probatório e das cláusulas do acordo coletivo. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.494.518-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.8.2024).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2023. ART. 7º, XXXVI, DA CF. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE ANUÊNIOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI 13.467/2017. ACORDO COLETIVO. SÚMULAS 279 e 454 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 152 E 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à origem e à natureza salarial dos anuênios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a interpretação e validade de normas coletivas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454. 2. Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 468, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 3. A questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial do anuênio, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do Autor, tema distinto da matéria discutida nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.328.944-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO SEMANAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DAS NORMAS DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1º, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.222.617-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora